Tribunal: TJDFT
Processo: 0730131-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730131-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Silvana Batista de Oliveira Osmair Silva do Nascimento Agravados: Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda Alexandre Monteiro Ocampo Landa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvana Batista de Oliveira e Osmair Silva do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0708204-45.2022.8.07.0003, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Pois bem, determinada a apresentação de extratos, percebe-se que a capacidade financeira dos autores vai além daquela informada inicialmente nos autos. Os documentos de ID 134104316, 134104318, demonstram que os autores possuem elevada movimentação financeira. Na maior parte dos meses indicados no extrato, a requerente Silvana Batista alcançou movimentações mensais que superiores a R$ 6.000,00 (seis mil reais), tendo, em alguns casos, alcançado o valor pouco superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais). Trata-se, portanto, de movimentação financeira incompatível com o benefício da gratuidade de justiça e que demonstra capacidade econômica financeira para arcar com as despesas processuais. Assim, revogo a gratuidade de justiça concedida aos autores e determino o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo de eventual recurso.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 39147141), em síntese, que são economicamente hipossuficientes e não têm condições de arcar com as despesas do processo. Acrescentam que estão desempregados e que, atualmente, auferem renda proveniente de atividades laborais esporádicas. Argumentam que têm 4 (quatro) filhos e que as parcelas mensais vinculadas à aquisição de imóvel próprio estão com pagamento em atraso. Asseveram que a movimentação financeira observada nos extratos bancários coligidos aos autos do processo original são referentes ao recebimento de valores vinculados ao término do vínculo de emprego anteriormente mantido pelo agravante Osmair Silva do Nascimento. Assim, concluem que os rendimentos informados e a situação fática descrita justificaria a aludida gratuidade. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja retomado o curso da marcha do processo de origem, sem o recolhimento das custas, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade de justiça. Os recorrentes estão momentaneamente dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o exame da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor dos recorrentes. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso os recorrentes alegam que estão desempregados e que, atualmente, auferem renda proveniente de atividades laborais esporádicas. Ocorre que o conjunto probatório coligido aos autos do processo de origem evidencia que os agravantes adquiriram imóvel com valor superior a R$ 178.455,13 (cento e setenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), mantêm contas bancárias em diversas instituições financeiras e são cadastrados em plataformas de investimento na bolsa de valores (Id. 134104320, Id. 133017791 e Id. 133017792 dos autos do processo de origem). Aliás, também é possível perceber que a agravante Silvana Batista de Oliveira ostenta movimentação financeira superior ao valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, verifica-se que no mês de fevereiro de 2022 o total de receitas identificado em apenas uma de suas contas bancárias foi de R$ 8.724,67 (oito mil setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos). No mês de março de 2022 o total de receitas na mesma conta bancária foi de R$ 3.714,00 (três mil setecentos e quatorze reais). No mês de abril de 2022 a receita registrada foi de R$ 8.610,10 (oito mil seiscentos e dez reais e dez centavos. No mês de maio de 2022 a receita foi de R$ 10.354,56 (dez mil reais trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). No mês de junho de 2022 a receita foi de R$ 11.671,89 (onze mil seiscentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos). No mês de julho de 2022 a receita foi de R$ 6.053,63 (seis mil e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos). Por fim, no mês de agosto de 2022 a receita registrada foi de R$ 3.767,89 (três mil setecentos e sessenta e sete reais e oitante e nove centavos (Id. 134104316 dos autos do processo de origem). Percebe-se, assim, que os valores movimentados pela agravada Silvana Batista de Oliveira em apenas uma de suas contas bancárias são superiores ao montante recebido pelo agravado Osmair Silva do Nascimento em virtude do término de seu vínculo laboral mencionado. Essa situação, portanto, é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator